Tribunal: TCU
Processo: 030.238/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11035/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.238/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jorge de Lima (XXX.657.062-XX); Alexandre de Souza Vieira (XXX.386.132-XX); Beatriz Rodrigues da Silva (XXX.663.932-XX); Ed Wilson Queiroz de Castro (XXX.754.222-XX); Eduardo Pantoja Paula (XXX.271.772-XX); Kamila Nunes Lima (XXX.997.952-XX); Natalia Bruce Pinheiro (XXX.676.862-XX); Raphael Yasumi Chixaro Takeda (XXX.331.942-XX); Thalita Luana do Nascimento Mendonca (XXX.752.692-XX); Wesley Lima da Silva (XXX.869.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.